Tribunal: TJDFT
Processo: 0743650-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743650-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: LAURA THAIS ROCHA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. A análise perfunctória dos autos indica o não conhecimento do agravo de instrumento. A agravante interpôs o agravo de instrumento, oportunidade em que juntou somente anexos, desacompanhados das razões recursais. O art. 1.016 do Código de Processo Civil apresenta os requisitos de regularidade formal do agravo de instrumento. Esse artigo prevê que o recurso será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição que contenha os nomes das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, bem como o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Acrescento que a não apresentação das razões recursais no ato da interposição do recurso configura, em tese, vício insanável por ocorrência de preclusão consumativa, o que impede a apresentação posterior da petição recursal. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator